Tribunal: STF
Processo: Rcl 66997
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.4.2024, foi negado seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.4.2024, por Suana Santos Hohlenverger Marques e Maria Selma Novais de Mata. Insurgem-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, ao não conhecer da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 e ressaltar ser incabível a análise do pleito de concessão de trabalho externo ou substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para a reclamante Suana Santos Hohlenverger Marques e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a reclamante Maria Selma de Novais de Mata.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 8.4.2024, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 10.4.2024.



    As embargantes alegam contradição na espécie, ressaltando que “o pedido veio fundamentado com diversos documentos que, mais do que demonstrar a realidade aventada, demonstra também que a condição que deu azo ao pedido iniciou-se após a interposição dos Recursos perante este Tribunal. Demonstrou, acima de tudo, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça afrontou o texto da Súmula 716 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) O conhecimento dos presentes Embargos, pois que cabíveis e tempestivos;



    b) O provimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprir a contradição perpetrada no seu conteúdo, procedendo à reforma da decisão no sentido da concessão do pedido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova contradição a ser sanada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao não conhecer da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 e ressaltar ser incabível a análise do pleito de concessão de trabalho externo ou substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para a reclamante Suana Santos Hohlenverger Marques e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a reclamante Maria Selma de Novais de Mata, teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal.



    5. Embora prevista no art. 103-A da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo, estabeleceram-se os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria (…).



    6. Ademais, consta do ato reclamado:



    ‘(...) A defesa, por meio da Petição n. 00202411/2024 (fls. 1.081-1.117), requer, em favor da ré SUANA SANTOS HOHLENVERGER MARQUES, a concessão do benefício de trabalho fora do estabelecimento prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e, em favor da ré MARIA SELMA NOVAIS DE MATA, a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.



    Decido.



    De plano, constato a impossibilidade de conhecer dos pedidos.



    Isso porque o recurso especial defensivo não foi admitido e o agravo em recurso especial nem sequer foi conhecido, ante o óbice do verbete sumular n. 182.



      O benefício na execução da pena deve primeiro ser requerido junto ao Juízo de primeiro grau e, com relação ao pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, o que a defesa pretende, na verdade, é superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto.



    À vista do exposto, não conheço do pedido’.



    7. A autoridade reclamada restringiu-se a afirmar que os pleitos das reclamantes, reiterados na inicial da presente reclamação, devem ser submetidos ao juízo da execução penal competente na origem e que constituem tentativa de superar a inadmissibilidade do recurso especial da defesa confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



    Não se comprova, na presente reclamação, teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar o deferimento do pleito apresentado pelas reclamantes.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação”.



    5. Além de ter sido alegado na inicial da presente reclamação descumprimento de súmula desprovida de efeito vinculante, a autoridade reclamada, como anotei na decisão embargada, restringiu-se a afirmar que os pleitos das embargantes deveriam ser submetidos ao juízo da execução penal competente na origem, configurando tentativa indevida de superar a inadmissibilidade do recurso especial da defesa confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



    Não se comprova, assim, contradição na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora